Tribunal: TJSP
Processo: 0002094-37.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, ante a falta de interesse processual decorrente da decretação de falência da devedora – Apelante que pretende a reforma do julgado para que o incidente seja suspenso – Impossibilidade – Ação monitória que se esgotou com a fase de conhecimento, com a

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação monitória – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, ante a falta de interesse processual decorrente da decretação de falência da devedora – Apelante que pretende a reforma do julgado para que o incidente seja suspenso – Impossibilidade – Ação monitória que se esgotou com a fase de conhecimento, com a constituição do título judicial – Crédito que deve ser habilitado no juízo falimentar – Precedente da C. Câmara de Direito Empresarial - Sentença mantida – Recurso não provido*